Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702882-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Vicente Amendola e Percival Stefani Brachini de Oliveira, em favor de Caik Oliveira Lopes, contra ato do MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 13/04/2018, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, bem como art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06. Os impetrantes asseveram que, no sistema processual penal brasileiro, a prisão preventiva é a ultima ratio, que só deve ser adotada quando nenhuma outra alternativa seja mais adequada para resolução da situação, conforme se extrai dos parágrafos 4° e 6° do art. 282 do CPP. Aduzem que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema, baseou-se em fundamentos genéricos e não demonstrou o perigo de liberdade do paciente. Argumentam que “por total falta de fundamentação válida e por existirem medidas cautelares diversas da prisão que possam sanar a pretensão estatal, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem aplicação de medidas alternativas do Art. 319 do Código de Processo Penal, é medida imperiosa”. Sustentam que as conversas de WhatsApp que comprovariam o envolvimento do paciente nos fatos criminosos foram obtidas por meio de devassa em seu telefone celular, apreendido em virtude do cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão realizada em sua residência, sem que houvesse ordem específica, na decisão do juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, para que se vasculhasse o conteúdo de conversações contidas nos aparelhos celulares do paciente e de outros investigados que sofreram a mesma busca. Aduzem que, na linha da jurisprudência, tal maneira de proceder é ilícita, porque viola o direito fundamental à inviolabilidade do sigilo telefônico e os limites e regras mínimas contidas na Constituição Federal e nas Leis Federais nos 9.296/96 e 12.965/14, contaminando a prova obtida a partir da referida devassa. Registram que houve quebra da cadeia de custódia da prova. Informam que “a Douta Magistrada de Primeira Instância após a audiência de instrução, debates e julgamentos, determinou que todos os aparelhos celulares apreendidos fossem encaminhados para perícia, tendo em vista a latente ilegalidade da transcrição realizada pela polícia civil”. Ponderam que a ordem de prisão perdura por mais de mil e vinte (1.020) dias, ofendendo os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. Alegam que, ainda que o paciente não tenha sido recolhido ao cárcere, sua liberdade se encontra cerceada desde o momento da decretação da medida, porque todos os dias convive com a ameaça de ser preso a qualquer momento. Salientam que, segundo o conhecimento dos impetrantes, apenas o paciente se encontra com ordem de prisão preventiva ainda em vigor contra si decretada, sendo que existem vinte e seis (26) réus no mesmo processo, todos em liberdade ou reclusos por força de ordens de prisão diversas. Argumentam ser perfeitamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para sanar as pretensões estatais. Verberam que a pena máxima que pode vir a ser aplicada ao paciente, em virtude dos crimes que lhe são imputados, é de onze (11) anos e, na pior das hipóteses, progredirá de regime em três anos, o que revela a manifesta desproporcionalidade da ordem de prisão preventiva, que cerceia a liberdade absoluta do paciente por mais de dois anos e dez meses. Ao final, pugnam pela revogação da prisão preventiva e colocação do paciente em liberdade provisória, sem qualquer medida cautelar, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, com imediata concessão de liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Há urgência na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, porque o cerceamento da liberdade, um dos direitos fundamentais mais importantes da pessoa humana, deve ser interrompido de imediato, se constatada a ausência dos pressupostos para a segregação cautelar. Feitas essas considerações, há que se ressaltar, todavia, que, apesar do esforço argumentativo da combativa defesa, não se vislumbram motivos para a concessão da liminar pleiteada pelos impetrantes. Com efeito, a prisão preventiva deve se alicerçar em elementos concretos acerca do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios de autoria) e do periculum libertatis (risco que o estado de liberdade do agente pode causar à ordem pública, à ordem econômica, à instrução processual e à aplicação da lei penal). E, não apenas isso, tais elementos devem ser comprovados de maneira específica para cada um dos investigados/acusados, afigurando-se inidônea a fundamentação que menciona de forma genérica a presença dos pressupostos referidos ou que adota, como se valessem para todos os investigados/acusados, circunstâncias que se referem a apenas um deles. No tocante ao fumus comissi delicti, diversamente do consignado pelos impetrantes, o só recebimento da denúncia pelo juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF já é suficiente para concluir, no presente exame perfunctório, pela sua existência. Ademais, os elementos produzidos na etapa investigatória autorizam, como verberou o ilustre magistrado singular, a conclusão, ao menos nesta fase, no sentido de que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A suposta ilicitude da prova obtida em desfavor do paciente e a suposta quebra da cadeia de custódia não podem, no presente juízo perfunctório, servir para fundamentar a insuficiência de indícios de autoria dos crimes, porque tais fatos e fundamentos haverão que ser suscitados e debatidos, em primeiro lugar, perante juízo singular, não podendo ser aviados de maneira inédita ao conhecimento deste Tribunal de Justiça, sob pena de se praticar supressão de instância. Ademais, a conclusão pela ilicitude da prova e da quebra da cadeia de custódia depende de dilação probatória e debate prévio entre as partes, inviável, em princípio, em sede de habeas corpus. Quanto ao periculum libertatis, no presente juízo de cognição restrita, verifica-se que o decreto de prisão preventiva restou devidamente fundamentado, no que diz respeito especificamente ao paciente, na gravidade em concreto do fato criminoso, que denota a sua periculosidade, a recomendar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, e no fato de o paciente ter permanecido foragido, a justificar a cautelar extrema para o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Tal realidade não restou modificada até o momento em que foi proferida a decisão ora objeto de impugnação e, por esse motivo, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva ou de conversão em medida cautelar diversa. Além disso, diante da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, resta inviabilizada a sua conversão em medida cautelar diversa, pois estas não se mostram suficientes para afastar o risco que emerge do estado de liberdade do paciente. Registre-se que o paciente está foragido. Embora não se possa dizer que possua liberdade plena, sua situação jamais pode ser comparada com a de uma pessoa efetivamente recolhida ao cárcere. Por isso o argumento de desproporcionalidade da duração da medida, ao menos em primeira análise, não se mostra válido para o caso do paciente. Por fim, não há qualquer comprovação nos autos acerca da alegação de que os demais réus do processo respondam em liberdade ou que estejam presos apenas em virtude de decisões diversas. Por essas razões, indefiro a liminar postulada. No horário de expediente, sigam à apreciação do eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, a quem o presente habeas corpus foi distribuído. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021 12:53:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância